Tribunal: STF
Processo: HC 72941
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-03
Data de publicação: 1995-10-03

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
-  Improcedencia  da  alegação de  que  a  competência para processar
e julgar  a  ação penal  em  causa e  do  Supremo Tribunal Federal,
uma vez  que, no  caso, não  ocorre qualquer  das hipóteses previstas
na letra  "n" do  inciso I  do artigo  102 da Constituição Federal.
"Habeas corpus" indeferido.